Tribunal: TJMT
Processo: 1008473-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008473-77.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO - CPF: 483.558.441-49 (AGRAVANTE), VALDETE APARECIDA MIRANDA - CPF: 551.325.371-20 (AGRAVANTE), ILZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 869.688.661-53 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES - CPF: 207.164.781-53 (AGRAVANTE), NILSON FURTADO - CPF: 576.849.609-20 (AGRAVANTE), ROSELI CORREA FURTADO - CPF: 576.829.849-53 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA JESUS - CPF: 341.735.361-00 (AGRAVANTE), JAIME APARECIDO COUTO - CPF: 594.707.981-04 (AGRAVANTE), ROSENIL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 621.976.061-15 (AGRAVANTE), LIBERATO GOMES DA SILVA - CPF: 721.405.428-00 (AGRAVANTE), IRLANA SUELLY COSTA DA SILVA - CPF: 035.696.131-19 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 229.542.951-04 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ILZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 869.688.661-53 (EMBARGADO), IRLANA SUELLY COSTA DA SILVA - CPF: 035.696.131-19 (EMBARGADO), JAIME APARECIDO COUTO - CPF: 594.707.981-04 (EMBARGADO), JOSE RODRIGUES - CPF: 207.164.781-53 (EMBARGADO), LIBERATO GOMES DA SILVA - CPF: 721.405.428-00 (EMBARGADO), MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO - CPF: 483.558.441-49 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA JESUS - CPF: 341.735.361-00 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 229.542.951-04 (EMBARGADO), NILSON FURTADO - CPF: 576.849.609-20 (EMBARGADO), ROSELI CORREA FURTADO - CPF: 576.829.849-53 (EMBARGADO), ROSENIL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 621.976.061-15 (EMBARGADO), VALDETE APARECIDA MIRANDA - CPF: 551.325.371-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008473-77.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento” (REsp 1091393/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009)
.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1008473-77.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
BRADESCO SEGUROS S/A,
CAIXA SEGURADORA S/A E TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
.

EMBARGADO: MANOELINO CORRÊA NEGRÃO FILHO E OUTROS.

Processo na Origem no
1032203-28.2019.8.11.0041
.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
BRADESCO SEGUROS S/A,
CAIXA SEGURADORA S/A E TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, de acórdão que,
deu provimento ao recurso para indeferir o ingresso da Caixa Econômica Federal na demanda e, por consequência, manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide
.

O acordão proferido no AI 1032203-28.2019.8.11.0041 restou assim ementado (ID 45278462 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO.

“Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento” (REsp 1091393/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009)
".

As seguradoras-requeridas, ora embargantes, opuseram embargos, todos praticamente com o mesmo teor, nos quais alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso porque a) não apreciou o Enunciado da Súmula 150 do STJ e o art. 109, I da CF; b) não observou a questão relativa à Lei n.o 13.000/14 (que introduziu o art. 1o-A, da Lei n.o 12.409/11); e c) não observou que não há decisão definitiva no REsp. n.o 1.091.363/SC. Ao final, pugnam pelo provimento dos seus declaratórios para suprir os vícios apontados e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008473-77.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
BRADESCO SEGUROS S/A,
CAIXA SEGURADORA S/A E TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, de acórdão que,
deu provimento ao recurso para indeferir o ingresso da Caixa Econômica Federal na demanda e, por consequência, manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide
.

O acordão proferido no AI 1032203-28.2019.8.11.0041 restou assim ementado (ID 45278462 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO.

“Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento” (REsp 1091393/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009)
".

As seguradoras-requeridas, ora embargantes, opuseram embargos, todos praticamente com o mesmo teor, nos quais alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso porque a) não apreciou o Enunciado da Súmula 150 do STJ e o art. 109, I da CF; b) não observou a questão relativa à Lei n.o 13.000/14 (que introduziu o art. 1o-A, da Lei n.o 12.409/11); e c) não observou que não há decisão definitiva no REsp. n.o 1.091.363/SC. Ao final, pugnam pelo provimento dos seus declaratórios para suprir os vícios apontados e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a omissão alegada pelas embargantes, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos, de modo a oportunizar às embargantes, se for o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores.

Observa-se que o tema relativo à competência da Justiça Estadual para julgar a ação de indenização securitária por vícios construtivos foi suficientemente analisado e o acórdão concluiu ser desnecessária a intervenção da Caixa Econômica Federal.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro, porquanto concluiu, corretamente, que nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional o ingresso da Caixa Econômica Federal somente se faz possível se provar, documentalmente, seu interesse jurídico, além de demonstrar a existência de apólice pública, bem como o comprometimento do Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA
.

Observe-se o seguinte trecho do acórdão embargado: “
Inclusive, consoante entendimento do STJ
, a admissão da Caixa como assistente simples
(art. 119 do CPC/15) nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional, na esfera do Sistema Financeiro Habitacional (SFH
), está condicionada aos seguintes requisitos
:

a) que o contrato tenha sido celebrado no período de 02.12.1988 a 29.12.2009;

b) o instrumento deve estar vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) (apólices públicas, ramo 66);

c) a instituição financeira deve provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração da existência de apólice pública e do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice (FESA).

Nesta lide, não há interesse da CEF
,
pois os financiamentos contratados pelos autores são anteriores a 02/12/1988 e
o
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, não foi evidenciado
”. grifei

Apesar de a Súmula 150, do STJ, atribuir competência à Justiça Federal para analisar o interesse da CEF em participar do processo na qualidade de litisconsorte, desnecessária a remessa do presente feito à Justiça Federal, porquanto a CEF se limitou a manifestar o seu interesse na lide, porém não comprovou com documentos o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva do FESA, nem o risco ao FCVS, logo não caracterizado o seu interesse jurídico.

Esse é também o entendimento da Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EDcl nos EDcl no Recurso Especial Repetitivo 1.091.393/SC (Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe de 14/12/2012), de que a CEF deve demonstrar não apenas a existência de apólice pública, mas também o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, o que, no caso, não ocorreu.

Do mesmo modo, a
inovação introduzida pela Lei 13.000/2014 não altera o entendimento de que deve ser demonstrado o comprometimento do FCVS para que a CEF precise ser incluída na lide e, consequentemente, seja necessário o deslocamento da competência.

Assim, não comportam acolhimento os embargos, porquanto não se verifica as alegadas omissões.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, buscam as embargantes, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020